Tribunal: TJMT
Processo: 1079444-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079444-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA DE SOUZA - CPF: 002.755.831-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público, para o qual fora aprovado em concurso fora do número de vagas inicialmente previsto no edital. O Recorrente sustenta a existência de direito subjetivo à nomeação, alegando a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública, manifestada pela contratação de servidores a título precário e pelo surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Recorrente, aprovado em concurso público na condição de cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, mediante a análise da suposta preterição arbitrária por parte do ente municipal Recorrido.

III. Razões de decidir

O candidato aprovado em concurso público, classificado além do número de vagas ofertadas no edital, detém, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, a qual está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 161), o direito subjetivo à nomeação exsurge apenas para os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no instrumento convocatório, ou quando, aprovados fora do número de vagas, demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte do Poder Público,
materializada em comportamento tácito ou expresso que revele a premente necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, por si sós, não convolam a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, permanecendo a discricionariedade administrativa quanto ao momento do provimento dos cargos.

A ausência de comprovação robusta nos autos da preterição arbitrária, bem como da inequívoca necessidade de nomeação pela Administração, obsta o acolhimento da pretensão autoral, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Juína (ID: 319963466), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais visavam à condenação do Município de Juína a proceder à nomeação e posse do autor no cargo para o qual logrou aprovação em concurso público.

Em sua petição inicial, o autor, ora Recorrente, narra que prestou o Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2019, para provimento de cargos no âmbito da administração municipal, tendo sido aprovado para o cargo de Professor de Educação Básica, em classificação que o posicionou no cadastro de reserva.

O
resultado final
do certame foi devidamente homologado por meio do Decreto n.º 315 (ID: 319963455).

Sustenta que, embora inicialmente não possuísse direito subjetivo à nomeação, tal direito surgiu no decorrer do prazo de validade do concurso, o qual foi prorrogado pelo Decreto n.º 111 (ID: 319963456).

Alega que a Administração Pública, durante a vigência do certame, realizou diversas convocações (
IDs
: 319963457, 319963461 e 319963462) e, ademais, manifestou inequívoca necessidade de preenchimento de vagas por meio de ofícios e comunicações
internas, como as documentadas nos
IDs
: 319963458, 319963459 e 319963460. Defende que tal conduta, somada à existência de contratações temporárias para a mesma função, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, convolando sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Município Recorrido, em sua defesa, sustentou a legalidade de seus atos, afirmando que as nomeações seguiram rigorosamente a ordem de classificação e que as contratações temporárias, se existentes, ocorreram para suprir necessidades excepcionais e transitórias, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos.

Aduziu, ainda, que o preenchimento de vagas em aberto submete-se ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

A sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito da causa, concluiu pela inexistência de direito subjetivo do autor à nomeação (ID: 319963466).

Fundamentou o magistrado sentenciante que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito, e que o autor não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária ou a existência de cargos vagos que devessem ser necessariamente providos por concursados.

Irresignado, o Recorrente interpõe o presente recurso, reiterando integralmente os argumentos expendidos na peça vestibular. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a consequente determinação de sua nomeação e posse no cargo almejado, além da condenação do Recorrido aos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Ilustres Pares,

I. Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. Do Mérito Recursal

A questão devolvida a esta instância revisora consiste em reexaminar a controvérsia atinente ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas inicialmente previsto no instrumento convocatório.

O Recorrente postula a reforma da sentença de improcedência, sob o pilar argumentativo de que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo em virtude de suposta preterição arbitrária praticada pela Administração Pública.

Após detida análise dos autos e da legislação aplicável à matéria, verifico que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos, aos quais adiro e acrescento as ponderações que se seguem, em atenção ao princípio da
devolutividade
recursal.

II.I. Da Delimitação da Controvérsia: Direito Subjetivo à Nomeação e a Posição do Candidato em Cadastro de Reserva

A matéria em exame, relativa ao direito à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, foi objeto de profunda análise e consolidação dogmática e jurisprudencial nos últimos anos, notadamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A pedra angular para a resolução da presente lide reside na distinção, de clareza solar no direito administrativo, entre a
expectativa de direito
e o
direito subjetivo
.

O candidato aprovado em concurso público não adquire, pela simples aprovação, um direito incondicional e imediato à investidura no cargo.

Sua posição jurídica varia fundamentalmente a depender de sua classificação no certame em relação ao número de vagas explicitamente oferecidas no edital.

A regra geral, sedimentada na doutrina e na jurisprudência pátria, é a de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, ou seja, aquele alocado no denominado "cadastro de reserva", possui mera expectativa de direito à nomeação.

Tal expectativa está intrinsecamente vinculada ao poder discricionário da Administração Pública, que, pautada por critérios de conveniência e oportunidade, e observadas as limitações orçamentárias e legais, decidirá sobre a necessidade e o momento do provimento de novas vagas que eventualmente surjam durante o prazo de validade do concurso.

Este juízo discricionário, contudo, não é absoluto.

Ele encontra limites nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como a moralidade, a impessoalidade, a eficiência e, de forma proeminente, a boa-fé e a proteção da confiança.

É a partir da violação a esses princípios que a mera expectativa de direito pode, excepcionalmente, convolar-se em um direito subjetivo, líquido e certo, passível de tutela jurisdicional.

II.II. Da Teoria do Direito Subjetivo à Nomeação e as Hipóteses de Convolução da Expectativa

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 161
), assentou a tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui, de fato, um direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

Essa premissa, todavia, constitui a primeira e mais direta hipótese de surgimento do direito subjetivo, não sendo a situação em que se enquadra o Recorrente, conforme prova inequívoca dos autos, notadamente o edital de homologação do
resultado final
(ID: 319963455), que o classifica fora do rol de vagas imediatas.

Para os candidatos como o Recorrente, aprovados em cadastro de reserva, a jurisprudência evoluiu para delinear as circunstâncias extraordinárias em que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo.

Tais circunstâncias não se presumem; ao contrário, exigem prova robusta, cabal e inequívoca por parte do candidato, e se materializam fundamentalmente em duas situações: a) a desistência de candidatos mais bem classificados e convocados, abrindo vaga para os subsequentes; ou b) a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

É nesta última hipótese que o Recorrente fundamenta sua pretensão. A preterição, para fins de convolação do direito, não se configura por qualquer ato administrativo.

Deve ser um comportamento, comissivo ou omissivo, que revele de forma inconteste a existência de cargos vagos e a premente necessidade de seu preenchimento, aliada a uma conduta da Administração que, em vez de nomear os candidatos aprovados, opta por meios transversos e ilegítimos para suprir essa demanda, como a contratação de servidores temporários para exercer funções permanentes e típicas de cargo de provimento efetivo, ou a nomeação de candidatos sem observância da ordem de classificação.

A causa de pedir, portanto, deve estar alicerçada na demonstração de uma preterição ocorrida durante a vigência do certame, que revele um comportamento tácito ou expresso do Poder Público em negar provimento ao cargo, apesar da manifesta necessidade.

II.III. Da Análise do Caso Concreto e a Ausência de Comprovação da Preterição Arbitrária

Ao transpor essas premissas teóricas para o caso em apreço, concluo, em linha com o decidido em primeira instância, que o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, qual seja, o de demonstrar a existência de preterição arbitrária e ilegítima.

As alegações recursais, embora bem articuladas, baseiam-se em presunções e interpretações extensivas de atos administrativos que, por si sós, não têm o condão de configurar a preterição.

O fato de a Administração ter expedido ofícios discutindo a necessidade de pessoal ou de ter realizado outras convocações para o mesmo cargo, dentro da validade do certame (
IDs
: 319963457, 319963461, 319963462), apenas demonstra a regular gestão do quadro de servidores e o respeito à ordem classificatória, não implicando automaticamente o direito à nomeação de todos os candidatos em cadastro de reserva.

O surgimento de novas vagas, seja por aposentadoria, exoneração ou criação de novos cargos, não retira da Administração a prerrogativa de avaliar, dentro de seu planejamento e disponibilidade financeira, o melhor momento para preenchê-las.

A mera existência da vaga não se traduz em obrigatoriedade de provimento imediato.

Ademais, no que tange à alegação de contratação de servidores temporários ou terceirizados, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que tais contratações ocorreram de forma a burlar o concurso público.

Para que se configurasse a preterição, seria imprescindível comprovar que as contratações precárias se deram para o preenchimento de vagas puras, de caráter permanente, e não para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme autoriza o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

A simples menção a tais contratações, desprovida de prova documental que ateste sua irregularidade e sua finalidade de preterir os aprovados, não é suficiente para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Dessa forma, a documentação carreada aos autos não permite concluir pela existência de um comportamento arbitrário e imotivado por parte do Município Recorrido.

A atuação administrativa manteve-se, ao que tudo indica, dentro dos limites da discricionariedade que lhe é outorgada, não havendo demonstração de que a não nomeação do Recorrente tenha decorrido de ato ilegal ou abusivo.

É imperioso destacar, por fim, que a análise do Poder Judiciário sobre os atos administrativos discricionários é restrita ao controle de legalidade e legitimidade, não lhe
sendo permitido adentrar no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Na ausência de prova contundente da preterição, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Por derradeiro, apenas a título de reforço argumentativo, as teses relativas às consequências de uma nomeação tardia ou judicial, como as fixadas nos
Temas 454 e 671 do STF
, não se aplicam ao caso, uma vez que pressupõem o reconhecimento prévio do direito à nomeação, o que não ocorreu na espécie.

Se não há direito à nomeação, por corolário lógico, não há que se falar em indenização por preterição ou em cômputo de tempo de serviço retroativo.

III. Do Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões aqui expendidas.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025